Tribunal: TJBA
Processo: 0072425-27.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0072425-27.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILSON MOTA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON MOTA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, PARÁGRAFO 3º, II, C/C ART. 14,II, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
E MULTA. REGIME FECHADO.

RECURSO DA DEFESA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR
E
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM.

RATIFICAÇÃO
DA DENÚNCIA
PELO ÓRGÃO MINISTERIAL COMPETENTE,
COM CAPITULAÇÃO DIVERSA
. INSTRUÇÃO PROCESSUAL RENOVADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITE SANS GRIEF.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
EVIDENCIADOS DE FORMA INEQUÍVOCA
.
ÁLIBI VAGO E CONTRADITÓRIO.

ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PALAVRA
DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO, ESTANDO
EM HARMONIA
COM O DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
.
TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.

PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO.
PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI.
VÍTIMA
ALVEJADA POR MÚLTIPLOS DISPAROS, INCLUSIVE EM REGIÕES VITAIS.

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A VIOLÊNCIA E A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADO.

RECURSO MINISTERIAL

EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.
ACOLHIMENTO EM PARTE.
PREMEDITAÇÃO.
Vítima atingida gravemente por
MÚLTIPL
os disparos.

Evidências da
INTENSIDADE DO DOLO.
comprovadA A PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE AGENTES.
Elementos que justificam a
valoração negativa da culpabilidade E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

INSURGÊNCIA QUANTO à FRAÇÃO
M
ÁXIMA
APLICADA À
TENTATIVA. Descabimento.
RÉU QUE NÃO PARTICIPOU DOS ATOS DE
EXECUÇÃO.
COEFICIENTE
QUE SE
revela adequado no caso concreto.

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA

DESCABIMENTO.

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.
INTELIGÊNCIA DO art. 33, §
3
º, do Código Penal.

PARECER
DA PGJ
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
.

1.
Cuida-se de Recursos de Apelação simultâneos interpostos por
Gilson Mota de Brito e pelo Ministério Público do Estado da Bahia
, insurgindo-se contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, Dr.
Arlindo Alves dos Santos Júnior

que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito previsto no
157, parágrafo 3º, segunda parte c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

2.
Conforme a denúncia (id 39851957/39851960), no dia 30 de agosto de 2006, por volta das 18h00, o então SGT/PM GILSON MOTA DE BRITO, agindo como autor intelectual, orquestrou um crime de roubo contra o SGT/PM José Davino das Neves Santos, na residência deste, localizada no bairro de Paripe, nesta Capital.

3.A peça acusatória narra que o réu, sendo inquilino e devedor da vítima, planejou o crime e,
na data
dos fatos, por volta das 15h, apontou a residência a dois indivíduos, conhecidos como "Joelmo" e "Touchê", contratados para executar o assalto.

4.Ainda segundo a denúncia, os executores aguardaram a chegada da vítima, momento em que a surpreenderam e anunciaram o assalto, com uso de armas de fogo, adentrando na residência e passando a exigir dinheiro. Durante a ação, houve uma troca de tiros, que resultou na morte dos dois assaltantes e em ferimentos graves na vítima. O réu, que aguardava nas proximidades,
fugiu
do local após ouvir os disparos.

5.
A

jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que, em casos de incompetência absoluta, os atos não decisórios podem ser ratificados pelo juízo competente.
Nesse diapasão, a
denúncia, embora ato que inaugura a ação penal, possui natureza postulatória, e sua ratificação pelo órgão ministerial competente, seguida do recebimento pelo juiz natural da causa, tem o condão de sanar o vício de origem, inaugurando validamente a relação processual.

6.
No caso concreto, a Defesa não logrou demonstrar qual prejuízo efetivo adveio da ratificação da peça acusatória. Pelo contrário,
vê-se que
após o recebimento da denúncia pelo juízo competente, foi oportunizada a apresentação de resposta à acusação, e toda a instrução processual foi renovada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao Apelante exercer plenamente seu direito de
defesa.

7.
Primeiramente, a
materialidade do crime de latrocínio tentado é inconteste, comprovada pelo inquérito policial (ID 219155921) e, sobretudo, pela prova oral que descreve a violenta investida contra a vítima em sua residência, com subtração de bens e disparos de arma de fogo que quase lhe ceifaram a vida.

8.A autoria intelectual, atribuída ao Apelante, também restou suficientemente demonstrada, para além de qualquer dúvida razoável.

9.Digno de nota que a versão apresentada pela vítima em Juízo, apesar do lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos, se mantém
fidedigna
aos depoimentos anteriores, inclusive na fase inquisitorial, não se encontrando isolado nos autos.

10.Nesse cenário, como bem fundamentou o doutro Julgador Primevo,
“a
convergência entre as versões da vítima, de Sandro e de Luciano — especialmente quanto à presença do réu no entorno da residência, ao ato anterior de “mostrar” o imóvel e à fuga coordenada após o confronto — aponta para a presença do réu como elemento central na organização do crime. A circunstância de o acusado ser inquilino da vítima e ter conhecimento pormenorizado da residência reforça a plausibilidade do enredo acusatório.”

11. A
d
efesa não logrou produzir provas aptas a afastar a credibilidade das testemunhas de acusação, tampouco da suposta trama que teria conduzido a injusta responsabilização do Réu pelos fatos narrados na denúncia, remanescendo tão somente um álibi vago e contraditório, sustentado por testemunhas que possuíam evidente vínculo de amizade e coleguismo com o réu.

1
2.
Demais disso, não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas os depoimentos da vítima, tampouco
das testemunhas de acusação
, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção destes em incriminar deliberadamente
o Apelante.

1
3.
Com efeito, no caso em tela, a
preponderância da prova acusatória é manifesta, haja vista
o depoimento coeso da vítima, corroborado por duas testemunhas presenciais que, sem se conhecerem previamente, relatam fatos que se encaixam perfeitamente na cronologia do crime, apontando o Apelante como figura central no planejamento.

14.
A vítim
a foi alvejada por múltiplos disparos, inclusive em regiões vitais como o pescoço e o peito, que lhe causaram sequelas permanentes. A brutalidade da violência empregada demonstra, inequivocamente, que os agentes, ao atirarem repetidamente contra a vítima, agiram com dolo de matar ou, no mínimo, assumiram o risco de produzir o resultado morte para assegurar a subtração patrimonial – o que
evidencia
o dolo eventual – sendo suficiente para caracterizar a tentativa de latrocínio.

15.
D
enota-se que a
ação
delitiva se iniciou com o anúncio de um assalto e a exigência de dinheiro, sob ameaça com arma de fogo, iniciando-se a troca de tiros no interior da residência,
a partir da reação da vítima,
sendo a violência empregada como meio para garantir o sucesso da empreitada criminosa. A intenção patrimonial é, portanto, o núcleo da conduta, o que afasta a competência do Tribunal do Júri e mantém o crime na esfera dos delitos contra o patrimônio.

16.
Por
tanto,

a
nte a inequívoca presença de dolo, não apenas quanto à subtração do patrimônio, mas também em relação ao intento contra a vida –
na medida em que
foram efetuados diversos
disparos na direção da vítima, em regiões vitais, somente não advindo o resultado morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes –
não há
c
omo operar-se a desclassificação
pretendida.

17. A
dinâmica dos fatos revela que
o c
rime foi executado com notória premeditação, registrando-se ainda que foram efetuados diversos disparos na direção da vítima, em regiões vitais, demonstrando a intensidade do agir que ultrapassa os contornos inerentes ao tipo penal.

18.
Na espécie,
restou com
provado que o crime foi cometido
em concurso de
agentes, justificando o acolhimento do pleito ministerial pela valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto a coautoria, de fato, facilita a consumação do crime, o que torna o delito mais grave.

19.
Ao
aplicar a fração máxima de 2/3 prevista para o redutor, o Magistrado sentenciante agiu com acerto,
considerando
o ponto de vista do autor intelectual do crime, cuja ação limitou-se ao planejamento e auxílio prévio da empreitada delitiva, diferente da atuação dos executores, que percorreram integralmente o
iter criminis.

20.
Na hipótese verten
te,
em que

pese
fixada a
pena definitiva em quantum inferior a 08 anos de reclusão,
em razão do provimento do recurso ministerial, foram valoradas negativamente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime previstas no art. 59 do Código Penal,
contexto
que autoriza a imposição d
o
regime mais gravoso.

21. Parecer da PGJ
da lavra da eminente Procuradora Dra. Marilene Pereira Mota pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Defesa e pelo conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público.

22. Conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

23. Conhecimento e provimento parcial do apelo ministerial, apenas no que tangencia a exasperação da pena-base, restando improvido o pedido de aplicação do coeficiente mínimo previsto para o redutor da tentativa.

24.
Pena definitiva fixada

em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
,
a ser iniciada em
regime fechado.

25.
APELAÇÃO
MINISTERIAL
CONHECID
A E PROVIDA EM PARTE; CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0072425-27.2011.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram simultaneamente, como Apelantes e Apelados

Gilson Mota de Brito

e
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO; CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
apenas para reformar a dosimetria, exasperando a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e das
circunstân
cias do crime,
fixando-se
a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
,
a ser iniciada em
regime fechado, mantendo inalterados os demais termos da sentença penal condenatória
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10